Tribunal: TJBA
Processo: 8015031-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015031-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado: PAULO ROCHA BARRA (OAB: BA 9.048-A) AGRAVADOS: GEOMETRIA PRÉ-MOLDADOS LTDA E OUTROS (2) Advogados: DORIVAL FAGUNDES COTRIM JÚNIOR (OAB: RJ 213.146) E MAURÍCIO DE MELO TEIXEIRA BRANCO (OAB: BA 23.274-A) ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DEVEDORES. COMPROVAÇÃO DA PURGAÇÃO DA MORA. EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO PARA RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO MONOCRTÁTICO. IRRESIGNAÇÃO INTERNA. PRELIMINARES ALÇACADAS NAS CONTRARRÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA EM CONTRAPOSIÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO DECISÓRIO ALVEJADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESACOLHIMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS SUBSEQUENTES À DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO ANTERIORMENTE REALIZADA PARA CONSUBSTANCIAR NOVA LIMINAR. NECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DOS DEVEDORES. ARGUIÇÃO DE QUE O ATRASO NAS PRESTAÇÕES ENSEJARAM O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS. DESACOLHIMENTO. VALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 3, §§ 1º E 2º DO DECRETO LEI 911/69. MORA DOS AGRAVADOS. AFASTAMENTO. JURIDICIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8015031-69.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMIARES e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.